Tribunal: TJSP
Processo: 1051970-45.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência proporcional. Descontos indevidos da conta corrente da autora, pensionista do INSS, decorrentes de prestação de serviços não contratados. Recurso da autora. Ré que não comprovou

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência proporcional. Descontos indevidos da conta corrente da autora, pensionista do INSS, decorrentes de prestação de serviços não contratados. Recurso da autora. Ré que não comprovou a contratação dos serviços, deixando de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte contrária, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Dano moral caracterizado. Conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Situação que interfere no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe sofrimento e angústia. Valor da indenização ora fixado que atende as diretrizes do art. 944 do CC e prestigia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência integral à ré. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.